Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721320-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA RECORRIDOS: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., BATISPETRO REVENDEDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA, ROBERVAL BATISTA DA SILVA, CLAUDIETE SANTOS MATEUS, ISAIAS DE CALAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja emente é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECONVENÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. ALIENAÇÃO. PREÇO VIL. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO. DOMÍNIO DO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. CARTA ARREMATAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. INDEVIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional nos casos em que o magistrado analisa a questão dos autos de forma fundamentada, com a devida apreciação dos fatos e documentos acostados. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando todas as provas requeridas pelas partes foram deferidas e livremente valoradas pelo julgador ao proferir a sentença. 3. A declaração de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família gera presunção relativa, razão pela qual incumbe à parte contrária requerer a revogação do benefício. 4. Somente as partes do processo de execução detém legitimidade para requerer a anulação de arrematação judicial, sob a tese de que esta tenha sido efetivada por preço vil. 5. Ausente prova acerca da ocorrência de erro na individualização do imóvel arrematado judicialmente, não há que se falar na anulação de sua venda judicial. 6. A carta de arrematação é o instrumento hábil e definitivo que transfere o domínio do imóvel ao arrematante. Contudo, o direito de propriedade somente será transferido ao novo dono após a sua transcrição no Cartório de Registro de Imóveis. 7. Na ausência de transcrição da carta de arrematação junto ao registro cartorário do imóvel, inexiste até então direito de propriedade, fato que torna impossível exercer os atributos a ela inerentes, como o de exigir o pagamento de indenização pela fruição indevida do bem. 8. Preliminares de negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa rejeitadas. 9. Recurso do autor conhecido e desprovido. 10. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 901, § 1o, e 903, § 3o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de fazer jus ao recebimento de aluguéis pelo período em que o imóvel permaneceu ocupado pelo recorrido/autor; c) artigos 98 e 99, § 1o, alegando que a parte recorrida/autora tem condições de pagar as custas processuais, razão pela qual entende ser indevida a concessão ao benefício da gratuidade de justiça, que lhe foi deferida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lycurgo Leite Neto, OAB/DF 1.530-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso III e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada afronta aos artigos 17, 901, § 1o, e 903, § 3o, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora decidiu o recorrente não tem direito de exigir o pagamento de alugueis pelo período em que o imóvel permaneceu ocupado pelo recorrido/autor, em razão da ausência de transcrição da carta de arrematação junto ao registro cartorário do imóvel. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 98 e 99, § 1o, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado decidiu que a recorrente não logrou demonstrar que parte recorrida/autora tem condições de suportar o adiantamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência. Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Por fim, em atenção ao pedido de id 13247161-Pág.11, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lycurgo Leite Neto,OAB/DF 1.530-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003